Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (AGRAVANTE), PAULA REGINA ROJAS MOREIRA - CPF: 815.089.301-63 (AGRAVADO), ESPOLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA (AGRAVANTE), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DAS POSSIBILIDADES– PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – DESNECESSIDADE, SEM PEDIDO DE LEVANTAMENTO – DECISÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO – NEGÓCIO NULO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, pois, somente anexou algumas fotografias extraídas do aplicativo
Instagram.

O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio.

Na comporta conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013138-73.2021.8.11.0042, da 2a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, movida por
PAULA REGINA ROJAS MOREIRA,
cujo objeto é o cumprimento provisório do acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0013798-02.2012.8.11.0042 - cód. 333240 - cód. 165-2012 que rejeitou a impugnação a justiça gratuita, não acolheu o pedido da caução, rejeitou a tese de inviabilidade da execução (negócio jurídico nulo), rejeitou a concessão do efeito suspensivo e deferiu penhora online de ativos do agravante via
Sisbajud
.

No que tange a rejeição da impugnação a justiça gratuita, aduz que a agravada não é pobre nos termos da Lei; que tem grandes condições financeiras, realiza várias viagens para locais onde uma pessoa necessitada não conseguiria ir; ostenta viagens em praias, almoços e jantares em locais como iates e muitas viagens ao exterior.

Adiante, quanto a caução, assevera que agravada não demonstra nenhum dos requisitos de exceção à caução, portanto, alega que não há como dar andamento do cumprimento provisório da sentença, sem a caução, uma vez que a constrição de bens dos Agravantes antes do trânsito em julgado do processo principal causará danos irreversíveis.

No tópico seguinte defende se tratar de negócio jurídico nulo desde seu nascedouro, pois, fruto de relação jurídica ilegal e nula.

Assevera: “Colocar um imóvel em ação de partilha, sem a comunicação dos proprietários, fere o artigo 18 do CPC, assim como, art. 104, 108 e 166 do Código Civil, uma vez que o agente da qual colocou o imóvel em partilha não era capaz, bem como, tratando do bem imóvel, o direito da propriedade tem que seguir o determinado pelo artigo 108, sob pena de anulação dos atos na forma do art. 166, do Código Civil. ”.

Alega ainda “restando demonstrado a incapacidade do filho do agravante na realização de acordo em ação de divórcio, nulo é o negócio jurídico que originou o processo, não havendo que se falar em direito da Agravada...”.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento da execução provisória até o transito em julgado, bem como a concessão da justiça gratuita. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de sobrestamento.

Nas contrarrazões, a agravada aduz que não restou demonstrada a impossibilidade financeira do espólio, para fins de concessão da justiça gratuita. Ainda requer o não conhecimento do agravo, ante a preclusão da matéria, no que tange a nulidade da partilha e violação ao direito de propriedade, que já foi resolvida na apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Ao final requer seja a parte agravante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Intimado para fazer prova da hipossuficiência do espólio, restou esclarecido que o
de cujus
deixou uma casa, contudo, com várias habilitações de crédito quanto ao bem e um veículo, que está alienado pela Caixa Econômica Federal. Ainda, não deixou valores ou rendimentos mensais e, que algumas situações o próprio inventariante está pagando, em outros, como é o caso do inventário, é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013138-73.2021.8.11.0042, da 2a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, movida por
PAULA REGINA ROJAS MOREIRA,
cujo objeto é o cumprimento provisório do acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0013798-02.2012.8.11.0042 - cód. 333240 - cód. 165-2012 que rejeitou a impugnação a justiça gratuita, não acolheu o pedido da caução, rejeitou a tese de inviabilidade da execução (negócio jurídico nulo), rejeitou a concessão do efeito suspensivo e deferiu penhora online de ativos do agravante via
Sisbajud
.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

i)

Justiça Gratuita;

ii)

Impugnação à Justiça Gratuita deferida a agravada;

iii)

Cumprimento provisório sem prestação da caução; e

iv)

Negócio nulo.

Pela exposição e documentação de id. 166045167 estou convencido da hipossuficiência do espólio, razão pela qual
defiro
a justiça gratuita.

No que tange a impugnação à justiça gratuita deferida à agravada, a decisão é a seguinte:

“No que tange a preliminar suscitada pelo executado, a saber: I - Da Impugnação a Justiça Gratuita – Não Preenchimento dos Requisitos do art. 98, do CPC, o art. 5o, LXXIV, de nossa Magna Carta estatui que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o §o2o, do artigo 98, do CPC, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No vertente caso, lucubrando o feito verifico que o executado não comprovou que a exequente, de fato, possui condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer seu sustento, limitando-se a declarar que a exequente é pessoa de grandes condições financeiras, onde realiza várias viagens, viagens inclusive para locais onde uma pessoa necessitada não conseguiria ir e, ainda, acostou algumas imagens fotográficas da exequente, supostamente em tais viagens, o que, por si só, não se presta para comprovar que a exequente possui condições para pagamento de custas processuais.

Com efeito, não tendo restado demonstrado pelo executado que a exequente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, logo, impõe se a manutenção do benefício de gratuidade de justiça em favor da exequente. Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, rejeito a primeira preliminar suscitada pelo executado.”.

Não há qualquer desacerto na decisão agravada; o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de impugnação à justiça gratuita, possui entendimento no sentido de que cabe ao impugnante demonstrar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, o que não restou comprovado a contento.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso concreto, para modificar a distribuição do ônus da prova realizada pela instância de origem e a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 6.
"Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido
. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 720453 SP 2015/0129604-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) destaquei

Dessa forma, caberia ao agravante produzir provas bastante das condições da agravada, e não somente anexar fotografias extraídas da
internet,
que, a não ser uma delas que indica o ano de 2.019 (antiga, portanto), sequer estão datadas.

No que diz respeito a desnecessidade da caução prévia, acertada também a decisão agravada que fundamentou da seguinte forma:

“Quanto a segunda matéria suscitada pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a saber:
II – Da Caução (...),
compulsando os autos, verifico que tal pedido não prospera, haja vista que o inciso IV, do artigo 520, do CPC, refere-se a necessidade de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, no caso de levantamento de depósito em dinheiro e, em relação a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se verifica
in casu
, haja vista que não houve, até o momento, qualquer bloqueio de valores passíveis de levantamento pela exequente, nem tampouco a penhora de bem do executado, que importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, que possa resultar grave dano ao executado.

Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos, impõe-se o não acolhimento da segunda matéria suscitada pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos,
rejeito
a segunda matéria suscitada pelo executado.”.

Com efeito,
o art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio.

À propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado haja sofrido se a sentença for reformada;
o levantamento
de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real
dependem de caução suficiente e idônea
;
e sua dispensa é possível se não resultar em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521 do CPC/15. Circunstância dos autos que o juízo condicionou o levantamento de valores à prestação de caução por se tratar de valores significativos e não ter sido demonstrado estado de necessidade; e se impõe manter a decisão recorrida.RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084242783, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-06-2020) destaquei

Por fim, no que tange a inviabilidade da execução por se tratar de negócio nulo, acertada mais uma vez a decisão que dispõe que:
“tal pedido também não prospera, haja vista que tal argumento já foi objeto de discussão nos autos principais, a saber: autos n. 0013798-02.2012.8.11.0042, o qual teve a sentença reformada por acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID. 64992745), sendo o referido acordão objeto da presente ação de cumprimento provisório, não cabendo, portanto, a rediscussão de tal matéria neste feito, sobretudo, porque o artigo 525, § 1o e seus incisos, do CPC, dispõe sobre quais matérias o executado poderá alegar em sua impugnação e, tal matéria suscitada não se encontra em referido rol.”.

Nesse cenário,

não conheço da matéria
envolvendo nulidade do negócio, pois, já restou reconhecido e decidido no RAC 0013798-02.2012.8.11.0042, que desde a decisão de janeiro de 2.012 houve decreto de fraude à execução, indeferimento de ação contra o ex companheiro e que a ora agravada, deveria ingressar com ação contra os pais dele (ora agravantes), pois, o imóvel estaria em nome deles, e assim foi realizado. O acordão da apelação mencionada reconheceu o direito à agravada relativamente ao valor respectivo a meação.

Se não bastasse, também restou reconhecido no acordão que “
não há comprovação de que, antes da celebração da compra e venda (31/07/2.009), o imóvel tivesse algum vínculo com o apelado Sr. Deodato e Sra Dirce, seja de posse ou de propriedade e, até agosto de 2.009 a apelante e o Sr. Deodato Junior mantinham a posse e sempre declararam se tratar de imóveis de suas propriedades, inclusive objeto da partilha.”.

Desta feita, tratando-se de cumprimento de sentença, ainda que provisório, portanto, mera etapa do processo, destinada a executar o título judicial constituído na fase de conhecimento, não há como ressuscitar teses já rejeitadas, como é o caso da nulidade.

Somente caberá qualquer alteração, se caso sobrevier decisão em sentido diverso, no julgamento do Recurso Especial.

Ante todo exposto,
na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão.

Defiro
neste recurso a justiça gratuita ao
espólio
de Deodato Polido Seabra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023